Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702865-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MONIQUE FERREIRA ARAGAO D E S P A C H O Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que o Agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 08:00:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador